Tribunal: TCU
Processo: 013.508/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12520/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensões militares deferidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica a partir do falecimento de Adolpho Stonoga, Adriano Jesus Thomaz Waewell, Agostinho Costa e Albergio Alves Ribeiro; Considerando que, em 8/9/2020, ao prolatar o Acórdão 8.988/2020, além de apreciar os atos iniciais de pensão militar em favor de Hilda Pereira Jorge, Maria Joanna Stonoga, Ellen Franciana Vieira Silva e Dilma Castro no sentido da legalidade, concedendo-lhes o respectivo registro, e de apreciar o ato de reversão da pensão militar em favor de Lyse Maria Costa Moreira no sentido da ilegalidade, negando-lhe o respectivo registro, a 2a Câmara do TCU prolatou, entre outras medidas, as determinações à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica pela seguinte linha: " (...) 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada indicada no item 9.2 deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar o comprovante dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida pensão militar indicada no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU "; Considerando que a Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 50376/2020-TCU/Seproc (Peça 13), tendo a ciência do expediente ocorrido em 6/10/2020; Considerando que, em 21/10/2020, como Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, o Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva apresentou o expediente à Peça 17 e solicitou a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 8988/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos óbices encontrados pela Diretoria de Administração do Pessoal (Dirap) para o cumprimento do aludido acórdão; Considerando que, à Peça 20, a Sefip emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 17 pelo Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva e, assim, autorizar, excepcionalmente, a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 8988/2020-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 013.508/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dilma Castro Ribeiro (CPF XXX.807.778-XX); Ellen Franciana Vieira Silva (CPF XXX.465.986-XX); Hilda Pereira Jorge (CPF XXX.339.589-XX); Lyse Maria Costa Moreira (CPF XXX.216.657-XX) e Maria Joanna Stonoga (CPF XXX.263.679-XX). 1.2. Órgão: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis.